Tribunal: TJPA
Processo: 0071213-21.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071213-21.2013.8.14.0301
APELANTE: LAURA MARQUES DE FIGUEIREDO

APELADO: PAULO EDUARDO SAMPAIO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS HONORÁRIOS SE DEU A PARTIR DO MOMENTO DO RECEBIMENTO PELA APELANTE DOS VALORES A QUE FARIA JUS O APELADO, O QUE VEIO A OCORRER SOMENTE EM 2013. SENDO ASSIM, CONSIDERANDO-SE QUE A PRESENTE AÇÃO FOI PROPOSTA NAQUELE MESMO ANO (2013), CLARAMENTE NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DECURSO DE PRAZO PRESCRICIONAL, MOTIVO PELO QUAL DEIXO DE ACOLHER SUA ARGUIÇÃO. DA PREVENÇÃO. ARGUIU A APELANTE QUE O JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA NÃO SERIA O COMPETENTE PARA APRECIAR O FEITO, CONSIDERANDO-SE A PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA CAPITAL. OCORRE QUE REFERIDA DISCUSSÃO JÁ FORA TRAVADA ATRAVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE À ÉPOCA FOI APRECIADO E DECIDIDO SOB A RELATORIA DA ENTÃO DESA. ELENA FARAG. ASSIM SENDO, TRATA-SE MATÉRIA JÁ ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA, POSTO QUE JÁ DECIDIDA E APRECIADA, TANTO NO PRIMEIRO QUANTO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. REJEITADA. DA NULIDADE DE CITAÇÃO. A DESPEITO DE SUAS ALEGAÇÕES, A APELANTE CONSTITUIU ADVOGADO, QUE ACOSTOU PROCURAÇÃO NOS AUTO, CHEGANDO, INCLUSIVE, A APRESENTAR CONTESTAÇÃO EM SEU NOME. DESTE MODO, AINDA QUE SE CONSIDERE QUALQUER VÍCIO NA CITAÇÃO DA APELANTE, SEU COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NO PROCESSO SUPRE A NECESSIDADE DE QUE SE FIZESSE NOVA CITAÇÃO, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM VÍCIO, NOS TERMOS DO ART.239, § 1º DO CPC/15. REJEITADA. MÉRITO. PRIMEIRAMENTE HÁ DE SE CONSIDERAR QUE A APELANTE FOI DECLARADA REVEL NO CURSO DA AÇÃO, COM A APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA QUE CONDUZEM À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. ADEMAIS, QUANDO COMPARECEU AOS AUTOS, A APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROCESSUAL DE DEMONSTRAR QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AS PROVAS PRODUZIDAS PELO APELADO NÃO FORAM IMPUGNADAS E OS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO BOJO DO APELO ESTÃO COMPLETAMENTE DISSOCIADOS DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO. EM SENTIDO CONTRÁRIO, COMPULSANDO OS AUTOS PUDE VERIFICAR QUE O AUTOR PATROCINOU A CAUSA EM FAVOR DA RÉ ENTRE OS ANOS DE 2003 E 2007, TENDO ATUADO NO PROCESSO DESDE A PETIÇÃO INICIAL ATÉ A APELAÇÃO. TAMBÉM RESTA COMPROVADO QUE A AUTORA RECEBEU O VALOR ALEGADO NA AÇÃO PATROCINADA PELO APELADO, ENTRETANTO NÃO DEMONSTROU QUE CUMPRIU COM A OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PACTUADOS, SENDO IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA, SOB PENA DE ESTARMOS MACULANDO O DIREITO DE RETRIBUIÇÃO PROFISSIONAL DE CARÁTER ALIMENTAR QUE POSSUI O CAUSÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0071213-21.2013.8.14.0301

APELANTE:
LAURA MARQUES DE FIGUEIREDO

APELADO:
PAULO EDUARDO SAMPAIO PEREIRA

ADVOGADO:
PAULO EDUARDO SAMPAIO PEREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAURA MARQUES DE FIGUEIREDO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
movida por
PAULO EDUARDO SAMPAIO PEREIRA.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que em 2003 teria sido procurado pela Requerida para que propusesse ação objetivando o recebimento de seguro em razão do falecimento de seu marido tendo sido verbalmente acordado que o Autor receberia a título de honorários 10% (dez por cento) do valor que ela viesse a receber ao final da ação.

Em abril de 2008 a Requerida solicitou ao Autor que substabelecesse em procuração outro advogado, tendo sido ratificado o seu direito a receber 10% sobre tudo o que fosse por ela percebido ao fina da ação.

Ocorre que a Requerida veio a receber ao final da ação a quantia de R$ 204.687,40 (duzentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), sem que tenha repassado qualquer valor ao autor, o que motivou a propositura da presente demanda.

Acostou documentos.

Devidamente citada, a Requerida apresentou contestação entretanto deixou de comparecer à audiência designada, bem como seu causídico, justificadamente não compareceu.

Por se tratar de feito que tramitava pelo rito sumário, o Juízo Singular decretou sua revelia ante o não comparecimento à audiência, tendo proferido sentença julgando procedente a pretensão autoral.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação arguindo como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição, haja vista que o prazo de cinco anos para a propositura da ação deveria levar a consideração a data da revogação do mandato, que teria ocorrido em abril de 2008.

Arguiu que o Juízo prolator da decisão não seria competente em razão da prevenção de outro Juízo, bem como a nulidade da sua citação.

No mérito, aduziu que o Apelado teria deixado o processo por meio hábil e somente após saber que a Apelante teria recebido os valores, teria proposto a presente ação, sem a devida comprovação do negocio jurídico que alega ter sido firmado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0071213-21.2013.8.14.0301

APELANTE:
LAURA MARQUES DE FIGUEIREDO

APELADO:
PAULO EDUARDO SAMPAIO PEREIRA

ADVOGADO:
PAULO EDUARDO SAMPAIO PEREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAURA MARQUES DE FIGUEIREDO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
movida por
PAULO EDUARDO SAMPAIO PEREIRA.

I – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Alega a Apelante que a pretensão do Apelado estaria fulminada pelo decurso do prazo prescricional, uma vez que seu mandato teria se encerrado em abril de 2008, entretanto a presente ação teria sido proposta fora do prazo quinquenal a contar desta data.

Ocorre que no presente caso a pretensão de cobrança dos honorários se deu a partir do momento do recebimento pela Apelante dos valores a que faria jus o Apelado, o que veio a ocorrer somente em 2013.

Sendo assim, considerando-se que a presente ação foi proposta naquele mesmo ano (2013), claramente não há o que se falar em decurso de prazo prescricional, motivo pelo qual deixo de acolher sua arguição.

II – DA PREVENÇÃO

Arguiu a Apelante que o Juízo prolator da sentença não seria o competente para apreciar o feito, considerando-se a prevenção do Juízo da 2ª Vara Cível da Capital.

Ocorre que referida discussão já fora travada através de Agravo de instrumento, que à época foi apreciado e decidido sob a relatoria da então Desa. Elena Farag.

Assim sendo, trata-se matéria já alcançada pela preclusão consumativa, posto que já decidida e apreciada, tanto no primeiro quanto no segundo grau de Jurisdição, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

III – DA NULIDADE DE CITAÇÃO

Argui, ainda preliminarmente, que sua citação seria invalida, considerando-se que o endereço informado pelo Apelado seria incorreto, motivo pelo qual não teria como ter comparecido em audiência.

Acontece que a despeito de suas alegações, a Apelante constituiu advogado, que acostou procuração nos auto, chegando, inclusive, a apresentar contestação em seu nome.

Deste modo, ainda que se considere qualquer vício na citação da Apelante, seu comparecimento espontâneo no processo supre a necessidade de que se fizesse nova citação, não havendo o que se falar em vício, nos termos do art.239, § 1º do CPC/15.

IV – DO MÉRITO

No mérito, melhor sorte não há para a Apelante, senão vejamos.

Primeiramente há de se considerar que a Apelante foi declarada revel no curso da ação, com a aplicação dos efeitos da revelia que conduzem à presunção de veracidade das alegações do Autor.

Ademais, quando compareceu aos autos, a Apelante não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

As provas produzidas pelo Apelado não foram impugnadas e os argumentos trazidos no bojo do apelo estão completamente dissociados de arcabouço probatório.

Em sentido contrário, compulsando os autos pude verificar que o autor patrocinou a causa em favor da ré entre os anos de 2003 e 2007, tendo atuado no processo desde a petição inicial até a apelação.

Também resta comprovado que a Autora recebeu o valor alegado na ação patrocinada pelo Apelado, entretanto não demonstrou que cumpriu com a obrigação de arcar com os honorários advocatícios pactuados, sendo imperiosa a manutenção da sentença vergastada, sob pena de estarmos maculando o direito de retribuição profissional de caráter alimentar que possui o causídico.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2020